Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-95.2025.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Processual civil e civil. extinção do processo. Coisa julgada. Identidade de ações. Mantida sentença de extinção. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que o autor objetiva a declaração de nulidade de contrato firmado com a instituição bancária ré, inexigibilidade de cobrança das parcelas e restituição dos valores correspondentes.
2. A sentença julgou extinto processo, sem exame do mérito, em razão do reconhecimento da coisa julgada (Processo n. 0706435- 90.2022.8.07.0006).
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a coisa julgada.
III. Razões de decidir
4. De acordo com o art. 337, §§ 1o e 2o do Código de Processo Civil, dá-se a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada; e uma ação é considerada idêntica à outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
5. No caso em exame, a pretensão da parte recorrente foi a declaração de nulidade de contrato firmado com a instituição bancária ré, inexigibilidade de cobrança das parcelas e restituição dos valores correspondentes.
6. A sentença, por sua vez, reconheceu a litispendência porque a parte autora já havia proposto ação idêntica, com sentença transitada em julgado de improcedência do pedido, razão pela qual julgou extinta a ação pela ocorrência de coisa julgada.
7. Da análise os autos n. 0706435-90.2022.8.07.0006 observa-se que o autor/recorrente busca a declaração de nulidade, de inexigibilidade e restituição dos valores derivados do contrato de no 711007137 (ID 72967966), mesmo contrato utilizado para amparar os pedidos deduzidos na presente ação (0705141-95.2025.8.07.0006).
8. É de se ver que está configurada a coisa julgada, uma vez que há identidade entre os processos quanto as partes, pedido e causa de pedir. Como bem explicado pela juíza de origem, a sentença, já transitada em julgado, proferida no primeiro processo (no 0706435-90.2022.8.07.0006) foi mantida por acórdãos já transitados em julgado e os autos já se encontram arquivados, impondo, desta forma, o reconhecimento da coisa julgada material em relação às pretensões aqui deduzidas com base na mesma causa de pedir e em desfavor da mesma parte contrária.
9. Portanto, não pode agora o autor, ao que parece, inconformado com aquele desfecho, e abusando do direito de defesa (e de recurso) pretender ver novamente apreciado o seu pedido.
10. Assim, se tratar das mesmas partes, do mesmo pedido e mesma causa de pedir, a pretensão está aniquilada pela coisa julgada.
IV. Dispositivo
11. Recurso desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.